Tribunal: TJDFT
Processo: 0727830-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727830-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELICA MARIA BICUDO, IZABEL CRISTINA MEISTER MARTINS COELHO, MAIRA TIYOMI SACATA TONGU NAZIMA, ROSANA ALVES, JORGE CARVALHO GUEDES, MATHEUS SANTAROSA CASSIANO, THIAGO BELMINO ALMEIDA BERNARDO EVANGELISTA AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO MEDICA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANGÉLICA MARIA BICUDO, IZABEL CRISTINA MEISTER MARTINS COELHO, MAIRA TIYOMI SACATA TONGU NAZIMA, ROSANA ALVES, JORGE CARVALHO GUEDES, MATHEUS SANTAROSA CASSIANO e THIAGO BELMINO ALMEIDA BERNARDO EVANGELISTA (autores), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MÉDICA, processo n. 0730374-17.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 133693899 dos autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para determinar que a requerida promova o registro da candidatura da chapa "ABEM para todos" ou a suspensão das eleições até o julgamento final. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. Não caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico o edital de convocação (ID n. 133668685) é claro em estabelecer a data final da inscrição - 25/07/2022, bem como que a requerida não ficaria responsável por e-mail enviados incorretamente e a inobservância do prazo estabelecido para cada etapa. A parte autora confirma que a inscrição não foi realizada até a data final estabelecida, pois os documentos não foram entregues a requerida no tempo oportuno. Entendo que o simples envio da documentação não é suficiente para fins de observância do prazo do edital, pois não é suficiente para a realização da inscrição. Portanto, não evidencio a prática de qualquer ato ilegal por parte da requerida que autorize a determinação do registro ou a suspensão das eleições. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, somente deve ser acolhida em casos excepcionais, quando a prova documental demonstrar a presença dos requisitos legais, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. (...)” Inconformados, os autores recorrem. Em síntese, narram ter ajuizado ação de origem, aparelhada com pedido liminar no qual pleiteiam a concessão de tutela antecipada de urgência para determinar que a agravada/requerida promova o registro da candidatura da chapa "ABEM para todos" para as eleições do Conselho Diretor e Conselho Fiscal da Associação para o biênio 2022-2024. Aduzem que postaram a documentação para inscrição, pelos correios, no dia 25/07/2022, o qual foi recebido no destino no dia seguinte, dia 26/07/2022. Asseveram que também enviaram, no dia 25/07/2022, email com a inscrição, porém, por “por um equívoco dos Requerentes, houve a digitação errada de um caractere do endereço eletrônico, não sendo concretizada a entrega da mesma documentação pelo e-mail no prazo do dia 25/07/2022, sendo enviado corretamente para o e-mail da Requerida em 27/07/2022. A Requerida, em 27/07/2022, comunicou por e-mail os Requerentes, informando que a documentação enviada pelos Correios, para a inscrição na eleição foi recebida em sua sede em 26/07/2022 e que a documentação por e-mail, foi entregue em 27/07/2022.” Defendem a tese de que a inscrição foi indevidamente inadmitida, pois atendidos os requisitos editalícios, por isso buscam a tutela jurisdicional, aparelhada com pedido de tutela de urgência. Liminarmente requer “2. Seja o presente recurso recebido, com a concessão total do efeito ativo para antecipar a tutela recursal, reformando a decisão interlocutória e por fim consequente prosseguimento da ação principal, pelos fundamentos acima expostos, nos termos do art. 1019, inciso I do Código de Processo Civil. 3. Subsidiariamente, caso não seja concedida a antecipação de tutela requerida, requer liminarmente a suspensão das eleições da Requerida até o trânsito em julgado da ação principal.” Preparo recolhido no ID 38525640. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, neste momento, os requisitos a serem analisados são a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação incipiente, sem qualquer açodamento de aprofundar ao exame da questão de fundo, posto que defeso fazê-lo nesta prelibação sumária, mas, não posso deixar de observar alguns pontos pertinentes que, em tese, afastam a probabilidade de provimento do recurso. Vejamos. O edital de convocação da eleição, ID 133668685 dos autos originários, dispõe que: “Os registros de candidaturas ao Conselho Diretor e Conselho Fiscal deverão ser feitos por chapas separadas para cada Conselho, através de e-mail dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral, pelo endereço eleicoes@abem-educmed.org.br aos cuidados da Sra. Rozane Landskron, informando a nominata completa da chapa com a indicação do postulante a cada um dos cargos, nos prazos estabelecidos neste edital, e serão admitidas conforme atendam às exigências do Estatuto da ABEM e de seu Regimento Eleitoral. De acordo com o Art. 18o do Regimento Eleitoral, “Até a data final prevista no Edital, o requerimento e os documentos que o instruem poderão ser encaminhados em arquivo digital, por e-mail, à Gerência da ABEM, juntamente com cópia do Aviso de Recebimento (AR) referente à remessa postal da documentação física, enviada por correspondência de entrega rápida”. “É de responsabilidade da chapa confirmar o recebimento pela Gerência da ABEM, dentro do prazo estabelecido, não sendo aceitas chapas cuja confirmação de recebimento não tenha sido obtida dentro do prazo.” (g.n.) Como os próprios recorrentes admitem, por equívoco no direcionamento do e-mail, enviado no último dia do prazo, 25/07/2022, este não foi recebido na instituição a tempo, sendo então enviado corretamente somente no dia 27/07/2022, portanto, em tese, extemporaneamente. Friso, mais uma vez, trecho do edital de convocação que dispõe: “A Comissão Eleitoral não se responsabiliza por e-mails enviados incorretamente, podendo o candidato deixar de participar do processo eleitoral caso descumpra tais exigências.” Logo, seria de responsabilidade do remetente da inscrição pelo meio eletrônico, confirmar o seu recebimento, o que, em tese, me parece que não teria ocorrido. Com efeito, verifico, nesta prelibação incipiente, que, ao contrário do alegado pelos recorrentes, a inscrição não poderia ser feita somente pelo correio, com a postagem da documentação física. Para o ato, nos termos da dicção do edital, a inscrição deveria ser realizada pelo meio eletrônico, com a data limite do dia 25/07/2022, juntamente com cópia do AR referente à remessa postal da documentação física. É dizer, em tese, apenas a documentação física enviada tempestivamente pelo correio não atenderia plenamente a regra editalícia para a inscrição da chapa. No que concerne a razoabilidade, nota-se que os recorrentes não teriam se insurgido quanto ao prazo para a inscrição, nem tampouco ao meio e forma prevista no edital, presumindo-se a sua anuência. Desse modo, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos lançados pelos recorrentes, mas, nesta prelibação sumária, não verifico, primo ictu oculi, abusividade na inadmissão da inscrição em tela, o que, em princípio, afasta a probabilidade do direito e, por conseguinte, também a probabilidade de provimento do recurso. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator